Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-68.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001715-68.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADIVANIL ARGOLO RIBEIRO EVANGELISTA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO. VERBAS RESCISÓRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores públicos municipais do Município de Gandu, beneficiários da gratuidade de justiça, contra sentença que reconheceu a legalidade de suas exonerações após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e rejeitou os pedidos de verbas rescisórias e licença-prêmio, bem como de salários supostamente retidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a exoneração de servidores públicos municipais admitidos sem concurso público antes da Constituição de 1988, após aposentadoria pelo RGPS; (ii) estabelecer se tais servidores fazem jus a verbas rescisórias típicas de empregados celetistas; e (iii) determinar se é devida a concessão de licença-prêmio e o pagamento de salários supostamente retidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A exoneração de servidores públicos municipais admitidos sem concurso antes da Constituição de 1988 e aposentados pelo RGPS encontra respaldo na tese firmada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), que estabelece a vacância automática do cargo com a aposentadoria, vedada a permanência ou reintegração. Embora tenham sido opostos Embargos de Declaração no referido julgamento, tal circunstância, por si só, não constitui óbice ao julgamento do presente recurso. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para sua aplicação imediata pelos tribunais, a exemplo do que se decidiu no REsp 1.879.554/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/08/2020. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 da Repercussão Geral, firmou entendimento pela impossibilidade de permanência ou reintegração no cargo após aposentadoria, quando a legislação local prevê a vacância, como ocorre no art. 37, IV, da Lei Municipal nº 1.014/2005. A jurisprudência do STF no Tema 606 não se aplica diretamente, por tratar de empregados públicos concursados, enquanto o caso examinado envolve servidores admitidos sem concurso antes de 1988. Apesar de os apelantes terem adquirido estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT, não possuem direito às verbas rescisórias típicas de vínculo celetista, como aviso prévio e multa rescisória, por serem servidores estatutários e não empregados públicos. O pedido de licença-prêmio é indevido, pois, conforme o art. 232 da Lei Municipal n. 1.014/2005, tal benefício destina-se exclusivamente a servidores efetivos, admitidos por concurso público, condição não ostentada pelos apelantes. Quanto aos salários supostamente retidos, não foi produzida prova suficiente pelos autores, incumbindo-lhes tal ônus nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável a presunção de veracidade decorrente da revelia contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária de servidor público municipal admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, pelo Regime Geral de Previdência Social, acarreta a vacância automática do cargo e impede a reintegração ou permanência no serviço. Servidores municipais estáveis, mas não efetivos por ausência de concurso, não fazem jus a verbas rescisórias típicas do regime celetista, como aviso prévio e multa. A licença-prêmio prevista na legislação municipal destina-se apenas a servidores efetivos admitidos por concurso público. A Fazenda Pública, mesmo revel, não se sujeita à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, cabendo a esta comprovar suas alegações para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e § 14; ADCT, arts. 19 e 24; CPC, arts. 345, II, e 373, I; Lei Municipal nº 1.014/2005, arts. 37, IV, e 232. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1012110/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2020); STF, Tema 606 da Repercussão Geral (RE 786540/DF); TJ-MS, APL: 08005994620178120018, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 21.02.2019; TJ-BA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001715-68.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante ADIVANIL ARGOLO RIBEIRO EVANGELISTA e outros e como apelada MUNICIPIO DE GANDU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça.